Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DE PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE PROPRIEDADE DA GENITORA SITUADO NO MESMO ENDEREÇO DE CADASTRO DO SENTENCIADO E, AINDA, SEM FUNCIONÁRIOS. PROPOSTA DE TRABALHO INIDÔNIA. FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO INVIABILIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da precariedade da empresa que oferece vaga a pessoa reclusa, sendo a genitora do interno a única funcionária e responsável por todas suas atividades, evidencia-se o risco ao objetivo da concessão do benefício de trabalho externo a Reeducando do Sistema Penitenciário, bem como a fiscalização da atividade laborativa, em razão da inexistência de relação de hierarquia entre empregado e empregador.
2. Negado provimento ao recurso.